Tribunal: CARF
Processo: 18186.724633/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.724633/2018-89 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERIO DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório
conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela empresa CNH – Centro de Nefrologia e
Hipertensão, CNPJ 53.712.303/0001-01, referente ao ano calendário 2013 foi integralmente
quitado através de recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$
31.533,92 declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser intimado da Diligência realizada e do seu resultado, com
reabertura de prazo para manifestação acerca da informação produzida, se assim desejar.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 47/56), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 31.533,92 referente à fonte pagadora CNH – Centro de
Nefrologia e Hipertensão Sociedade Simples Ltda.
O contribuinte apresentou Impugnação, cujas alegações foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 78/80):
Na impugnação apresentada, o contribuinte informa que o imposto foi efetivamente
retido e consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Acrescenta que, a empresa à época não efetuou o recolhimento dos valores retidos, não
se beneficiou do fato e, entende que não pode ser penalizado com a exigência. Informa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724633/2018-89
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724633/2018-89

que, a fonte pagadora, aderiu ao parcelamento instituído pelo Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT, sendo certo que todos os débitos tributários
existentes foram incluídos no referido parcelamento e todas as parcelas exigidas estão
sendo recolhidas.
Ao final, reitera que não pode arcar com o valor exigido pelo fato de o imposto ter sido
retido na fonte e, porque o crédito tributário exigido vem sendo legal e regularmente
recolhido pela fonte pagadora.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2019 (e-fls. 85), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/04/2019 (e-fls. 88/91) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que o Colegiado a quo:
a) deixou de se manifestar acerca das provas carreadas com a impugnação e que
demonstram o fato inequívoco que o crédito tributário exigido foi parcelado pela fonte pagadora
de acordo com a legislação que instituiu o denominado PERT - Programa Especial de
Regularização Tributária.
b) deixou de enfrentar a questão pertinente à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, haja vista o parcelamento efetuado e consolidado pela fonte pagadora, o qual
contempla o valor exigido na notificação de lançamento.
- Alega que o argumento no sentido de que o parcelamento não foi concluído e,
portanto, o contribuinte deve assumir o crédito tributário e recolher o valor exigido, além de não
ter embasamento jurídico e ofender o preceito do inciso VI, do artigo 151, do Código Tributário
Nacional, não responde os argumentos expostos na Impugnação, implicando em insegurança
jurídica.
- Entende que o Acórdão proferido pelo Colegiado a quo deve ser anulado e,
consequentemente, os autos devem ser remetidos de volta à primeira instância para que se julgue
novamente a questão, enfrentando os argumentos ora repisados.
- Reitera que no ano de 2018 o valor do crédito tributário estava sendo recolhido
parceladamente pela empresa, uma vez que permitido pela legislação que instituiu o denominado
PERT, e que a sua exigibilidade estava suspensa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal apurou a
Compensação Indevida de IRRF em litígio por não ter o contribuinte, na qualidade de sócio da
fonte pagadora CNH – Centro de Nefrologia e Hipertensão, comprovado o recolhimento do
tributo quando intimado (e-fls. 08, 46).
Uma das alegações trazidas no Recurso Voluntário é a de que o IRRF pleiteado
estaria incluído no parcelamento realizado pela pessoa jurídica através do Programa Especial de
Regularização Tributária - PERT, conforme documentos juntados aos autos (e-fls. 95/107).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.159 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.724633/2018-89

Tal argumento também foi apresentado na Impugnação, mas não foi acolhido pelo
Colegiado a quo uma vez que o parcelamento solicitado pela empresa ainda não havia sido
concluído (e-fls. 80):
No caso em análise, o contribuinte ora impugnante é sócio-administrador da fonte
pagadora dos rendimentos oferecidos à tributação no ajuste anual, situação que exige
não só a comprovação da retenção mediante comprovantes de pagamentos e a
apresentação de dirf pela fonte pagadora, mas o efetivo recolhimento do imposto aos
cofres públicos. Verifica-se que o parcelamento solicitado pela empresa, ainda não foi
concluído, ou seja, não houve o pagamento integral do crédito tributário.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento em Diligência para que a
Unidade de Origem elabore relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela
empresa CNH – Centro de Nefrologia e Hipertensão, CNPJ 53.712.303/0001-01, referente ao
ano calendário 2013 foi integralmente quitado através de recolhimentos em época própria e/ou
de parcelamento e se o IRRF de R$ 31.533,92 declarado pelo contribuinte para a fonte pagadora
está incluído nesse montante.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital